Tribunal: STF
Processo: HC 221551
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus , com pedido de liminar, impetrado em favor de Lourisvado da Conceição Braz, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento agravo regimental no HC nº 756.289/BA, relator o Ministro João Otávio de Noronha.



    Narram os autos que o paciente cumpre pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos arts. 148, § 2º (sequestro e cárcere privado em sua forma qualificada), 121, § 2º, I e IV (homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e art. 211 (ocultação de cadáver), na forma do art. 69, todos do CP. Também consta dos autos que é também indígena da etnia Pataxó e residente no estado da Bahia. 



    O Juízo de primeiro grau negou os pleitos de concessão da progressão ao regime semiaberto e da prisão domiciliar humanitária. 



    Interposto agravo em execução pela defesa, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que a condição de indígena assegura ao paciente o direito a cumprimento de pena em regime de semiliberdade, nos termos previstos no art. 56, parágrafo único, do Estatuto do Índio, bem como que o fato de ser idoso, uma vez que nascido em 10/08/1956, o faz figurar no grupo de risco da covid-19, o que lhe asseguraria a prisão domiciliar humanitária, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ. 



    Outrossim, sustenta afronta aos arts. 5º, § 2º, 231 e 232 da CF, bem como ao multiculturalismo e à autodeterminação dos povos indígenas, considerando que o paciente pertence à etnia Pataxó e que e já cumpriu pelo menos 57% da totalidade da condenação imposta. 



    Nesse sentido, requer a progressão de regime para semiliberdade, com aplicação subsidiária do regime aberto ou antecipado, ou outras formas de cumprimento da pena em meio aberto, se possível em órgão indigenista próximo de sua aldeia, "através de articulação do Poder Judiciário com lideranças comunitárias e outros atores". 



    Pugna pela aplicação do regime de semiliberdade ou a antecipação do cumprimento de pena em regime aberto ou medida equiparada.



    Ao final, requer o seguinte:



    “1. seja liminarmente deferida a suspensão do cumprimento de prisão do paciente até o julgamento do presente writ; ou a aplicação do regime de semiliberdade e/ou antecipação do cumprimento de pena em regime aberto ou medida equiparada, com a devida expedição de alvará de soltura, até o julgamento do writ; 



    2. no mérito, sejam devidamente aplicados os direitos vigentes da Resolução 287/19 do CNJ , nos artigos 2º, 4º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10 e 11, principalmente no que tange a aplicação do regime especial de cumprimento de pena em semiliberdade, com respaldo ainda dos arts. 9º e 10 da Convenção 169 da OIT e arts. 231 e 232 da Constituição Federal;”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da decisão ora questionada(Doc. 10):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente o fundamento da decisão agravada. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado, sendo certo que não houve demonstração de comprometimento do estado de saúde do paciente, a representar vulnerabilidade conducente ao implemento da prisão domiciliar.



    Logo, não se verifica, no caso, a presença dos requisitos que constam na Recomendação nº 62 do CNJ, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a viabilizar o acolhimento da medida pretendida.



    Ademais, no que diz respeito à aplicação do regime semiaberto, o Ministro João Otávio de Noronha, esclareceu o seguinte em decisão monocrática:



    “Quanto à aplicação do regime de semiliberdade, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme de que ‘o art. 56, parágrafo único, da Lei nº 6.001/76 (Estatuto do Índio), a embasar a pretensão de atenuação da reprimenda, somente se destina à proteção do silvícola não integrado à comunhão nacional; ou seja, esse dispositivo legal não pode ser aplicado em favor do indígena já adaptado à sociedade brasileira’ (AgRg no REsp n. 1.361.948/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 16/09/2013), o que não é o caso em comento.” 



    Além de não revelar ilegalidade, esse fundamento da decisão monocrática não foi objeto do agravo referido acima. Logo, neste particular, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corp us, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente